Tribunal: STF
Processo: ARE 1550794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação. Ação de obrigação de fazer. Entidade familiar que se encontra em incontroverso estado de vulnerabilidade social. Sentença de parcial procedência que reconheceu direito da demandante à percepção de auxílio-moradia em caráter temporário, em conformidade com a legislação local.



    Apelo da autora. Pretensão ao recebimento de auxílio-moradia por tempo indeterminado, até atendimento em programa habitacional ou que cesse o estado de vulnerabilidade. Inviabilidade. Direito à habitação digna e adequada garantido pelos arts. 6º e 23, IX, da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia limitada, na modalidade de normas programáticas, cabendo ao Poder Público a criação de políticas que estabeleçam incentivos e critérios a tal finalidade, inclusive com limitação ao período de concessão do benefício. Não cabe ao Poder Judiciário superar a legislação e a discricionariedade da Administração Pública local em detrimento de outras famílias em situação similar, sob pena vulnerar o Princípio da Separação dos Poderes e violar a isonomia.



    Apelo da ré. Pretensão à manutenção da denegação administrativa do benefício sob a fundamentação de que a família residia em imóvel cedido. Exceção prevista pelo art. 1º, §6º, da Lei Municipal nº 8.759/17. Inocorrência. Autora que habitava, na companhia de 7 filhos menores, imóvel cedido pelo primo, mas que foi posteriormente interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento. Situação atual de ausência de habitação que deve ser considerada para concessão do auxílio-moradia, sob pena de agravar o estado de vulnerabilidade, privando a autora do mínimo existencial. Sentença mantida.



    Recursos desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e III; 5º, inciso XXXV; e 6º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente